Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-36.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. QUEDA. TRINCA NA TELA. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. EMPRESA AUTORIZADA DESIDIOSA NO CONSERTO DO EQUIPAMENTO. RISCO DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO FUTURO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O consumidor, na defesa dos seus direitos em juízo, poderá pleitear a inversão do ônus da prova, bastando para tanto demonstrar a verossimilhança de sua alegação ou sua hipossuficiência, segundo a complexidade da questão posta em discussão (art. 6o, VIII). Isto sem prejuízo da inversão legal do ônus de provar a inexistência de defeito no produto (art. 12, §3o) ou do serviço (art. 14, §3o). Nesses casos, a inversão do ônus da prova é ope legis, mais precisamente por força do §3o do art. 12, do CDC. Assim, mostra-se desnecessária qualquer advertência ou comunicação judicial nesse sentido.
2. E incabível a concessão de prestação jurisdicional em razão de fato hipotético e futuro, ou seja, que eventuais consertos pela empresa autorizada indicada pelo fabricante não atenderá a expectativa do consumidor.
3. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc, assim como ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional. A situação vivenciada pelo consumidor não ultrapassou os limites dos transtornos habituais da convivência em sociedade. O descumprimento ou cumprimento irregular da obrigação não é capaz de causar abalo psíquico superior ao que revela sua análise à luz do homem médio e a experiência comum.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.